Tribunal: TJDFT
Processo: 0751390-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA PECUNIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NÃO PAGAMENTO. DIVERSAS TRATATIVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. NOVA ADVERTÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. CONVERSÃO DEFINITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ter caráter provisório, e não definitivo, quando o sentenciado não é encontrado para dar início ao cumprimento da reprimenda ou desatender a intimação por edital.
2. Não é exigível maior complacência do juízo quando, pessoalmente intimado e advertido, o sentenciado permaneceu inerte quanto ao cumprimento da pena, mesmo após audiência de justificativa.
3. A recalcitrância do sentenciado leva à reconversão definitiva, por força do que dispõe o art. 44, § 4o, do Código Penal, não havendo falar em ofensa ao contraditório nem à ampla defesa.
4. Recurso desprovido.